Tribunal: STF
Processo: RHC 51952
Classe: RHC
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-03-05
Data de publicação: 1974-03-05

Ementa:
PREFEITOS MUNICIPAIS - CRIMES DO DL.201/67.
A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU-SE NO SENTIDO DE
QUE A RESPONSABILIDADE DOS PREFEITOS PELOS CRIMES DE
RESPONSABILIDADE DEFINIDOS NO D1.201/67 SÓ PODE SER INTENTADA
ENQUANTO ESTIVEREM NO EXERCÍCIO, SEM PREJUIZO DO PROCESSO PELO
DELITOS DO C. PEN. ACASO COMETIDOS POR ELES NO DESEMPENHO DE SUAS
FUNÇÕES (AC. PEN. 212; RECL. 17; RHC 50.154,50.442, 50.443, 50.473,
50.259 E 51.878).